Tribunal: TJSP
Processo: 1069855-11.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
MONITÓRIA. Nulidade da sentença. Ausência de caracterização. Inexigibilidade da dívida caracterizada por força do que restou decidido, em conjunto, com a demanda declaratória promovida pela recorrida. Art. 252, do RITJSP. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.